Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708732-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DELTA LAZULI LINO RENY PARTE RE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido de uniformização de jurisprudência entre as Turmas Recursais deve ser suscitado incidentalmente antes do julgamento do recurso inominado, nos termos dos artigos 90 e seguinte do Regime Interno. Quanto ao pedido direcionado a outro órgão jurisdicional, caberá à parte apresentá-lo perante o órgão competente. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 65777206. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA